Tribunal: TJDFT
Processo: 0713021-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e danos morais. Contrato de telefonia. Cobrança indevida. Serviços de terceiros. Dever de informação. Repetição. Forma dobrada. Cabível. Dano moral. Descabimento. Indíce. SELIC.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legitimidade da operadora para figurar na demanda e se é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente, bem assim a condenação em danos morais e a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC, que prevê, entre outros, a responsabilidade civil objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por eventuais falhas na prestação de serviços, conforme arts. 7o, parágrafo único, 20 e 25, §1o, do CDC.
4. A restituição em dobro do indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
5. A demonstração de que o instrumento contratual não contém informações claras, precisas e ostensivas sobre suas características constitui violação ao dever de informação, sendo cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.
6. Em regra, o dano moral sofrido deve ser comprovado por aquele que teve seus direitos de personalidade violados. Apenas em situações excepcionais é que o dano pode ser presumido (in re ipsa), ou seja, não se exige a prova do abalo psíquico, porque o dano é evidente. O caso em exame não se reveste de excepcionalidade que justifique a presunção do dano e o apelante não comprou a violação aos seus direitos de personalidade. Ausente a comprovação da violação dos direitos de personalidade, incabível a compensação do dano moral.
7. O STJ revisitou o tema da interpretação do artigo 406 do Código Civil, e definiu no julgamento do REsp n. 1795982/SP pela Corte Especial que a Selic é o único índice a ser utilizado para fins de correção monetária e a incidência de juros de mora, nas hipóteses em que “os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada”.
IV. Dispositivo e tese
8. Deu-se parcial provimento aos recursos.
Tese: A restituição em dobro pressupõe a cobrança indevida, o pagamento da quantia indevida e a ausência de engano justificável por parte de quem cobra e, comprovada a falha no dever de informação, cabível a restituição na forma dobrada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 31, 42, parágrafo único, 7o, parágrafo único, 20 e 25, § 1o; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020; REsp no 1795982/SP.